Tribunal: TJDFT
Processo: 0741823-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741823-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLEI ALVES SABINO REPRESENTANTE LEGAL: SADI BONATTO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IRLEI ALVES SABINO, em face de COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNC. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora. A decisão foi redigida nos seguintes termos: O executado Irlei compareceu aos autos após a intimação por edital na fase de cumprimento de sentença com protocolo de bloqueio de valores via Sisbajud alegando, em síntese, que sua citação por edital é nula, pois não houve demonstração de esgotamento dos meios de citação e que o executado poderia ter sido encontrado em seu local de trabalho por ser funcionário do Banco do Brasil há anos (ID 240577483 - pág.3), e apresentou pesquisa de endereço em base de dados não identificada no ID 240584869. Alegou, ainda, que a quantia bloqueada via sisbajud é impenhorável, porquanto oriunda de verba salarial, e requereu sua imediata liberação para não comprometer sua subsistência. Impugnou, ainda, os cálculos apresentados pela exequente sob a fundamentação de que foram aplicados juros compostos, o que gerou ao executado prejuízos muito acima de sua obrigação. Ao final, requereu a divulgação das fontes que forneceram dados fiscais sigilosos para eventual apuração de responsabilidade civil e criminal dos envolvidos pela suposta violação. Manifestação do exequente no ID 243522314. Compulsando os autos, verifico que o processo foi ajuizado em 2020 (ID 74047543) e a citação por edital, após mais de 15 diligências de tentativa de citação, ocorreu em março de 2023 (ID 152778527). No ID 113905958, houve a realização de pesquisas de endereço nos seguintes sistemas conveniados do juízo: CEMAN, RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, além de pesquisa ao sistema INFOSEG no ID 129629604. Em suas alegações de nulidade de citação por edital, o executado não comprovou que residia nos endereços diligenciados à época, tampouco trouxe elementos robustos de que as diligências ocorreram de forma desidiosa ou irregular. Assim, e considerando que, na fase de conhecimento, e por diversas modalidades, houve tentativa de localização do réu, que restaram infrutíferas, REJEITO exceção de pré-executividade e reputo válida a citação por edital de ID 152778527. Considerando, então, que compareceu aos autos na ocasião de intimação para manifestação acerca das pesquisas de bens passíveis de penhora (ID 238153294), deve acompanhar o processo a partir do momento em que se manifestou espontaneamente, conforme previsto no art. 239, §2o, II, do CPC. Assim, passo a analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, sobre o qual alega que os valores bloqueados via sisbajud são impenhoráveis em razão de serem depositados em poupança até o limite de 40 salários-mínimos, bem como a rejeição dos cálculos apresentados pelo exequente pela alegação de aplicação de juros compostos. Conquanto tenha argumentado que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial, o executado não apresentou extrato bancário que comprove que o valor foi bloqueado na mesma conta bancária em que recebe seus proventos, apenas apresentou um extrato no ID 240579714 que remete os bloqueios a uma conta bancária em que efetua pagamentos de títulos e transferências via Pix. Ainda que assim não fosse, também não apresentou extratos de meses anteriores ou até mesmo comprovantes de pagamentos de despesas familiares que indiquem que o valor bloqueado compromete sua subsistência, razão pela qual rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e converto o bloqueio de ID 244374144 em penhora. Quanto à alegação de aplicação de juros compostos, ressalto que o executado não se manifestou nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC por não indicar o montante que entende devido, razão pela qual sua alegação não será examinada. Por fim, por ter indicado que houve vazamento de dados sigilosos em sua manifestação de ID 240577483 - página 8 de forma ilegal, recomendo a leitura atenta dos autos para constatar que houve pesquisa de bens penhoráveis nos sistemas conveniados do juízo SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, com os respectivos protocolos acostados à decisão de ID 238153294 e com visualização disponível às partes e a seus advogados tão somente. À Secretaria, para efetuar transferência do valor penhorado em favor do exequente, cujos dados bancários estão indicados no ID 245573154. Em seguida, intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, decotados os valores já levantados. Intimem-se. O Agravante sustenta a impenhorabilidade do valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de quantia depositada em conta-poupança, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. Afirma que se trata de norma cogente, de caráter protetivo, que visa resguardar o mínimo existencial do devedor e a proteção de recursos comumente utilizados para a manutenção da família. Argumenta que a impenhorabilidade não exige que se demonstre a origem salarial dos depósitos. Salienta que comprovou lançamentos compatíveis com despesas de subsistência. Requer os benefícios da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal. Determinei a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. O Agravante juntou documentos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A teor do §2o do art. 99 do CPC, o juiz deve indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Diante dos elementos probatórios, deve deferir o benefício, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Na hipótese em tela, verifico que o recorrente, de fato, não detém, no momento, condição financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Observo que embora o Agravante receba proventos em quantia pouco superior a 5 (cinco) salários-mínimos, ou seja, o montante de R$ 6.491,13, possui dívidas que fazem com que perceba rendimentos líquidos de apenas R$ 265,14 (ID 76965695 – p. 1). Não há, além disso, demonstração de que receba outros rendimentos. Nesse contexto, a comprovação de situação de superendividamento é suficiente, ao menos momentaneamente, para caracterizar a hipossuficiência econômica do Recorrente e subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça. Saliento que a gratuidade de justiça depende da atualização da situação econômica e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Na hipótese de má-fé a parte poderá ser condenada ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Na mesma linha de entendimento tem sido a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Defiro, pois, a gratuidade de justiça em favor do Agravante. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do inc. I do art. 1.019 do CPC. De acordo com o art. 833, inc. X, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EXOFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente, uma vez que "a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal.3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível,data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762382, 07119257720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifamos No presente caso, foi realizada penhora pelo SISBAJUD, incidente sobre conta-poupança, e que alcançou a quantia de R$ 24.757,88 A Agravante demonstrou que se trata de conta com variação 51, evidenciando tratar-se de conta específica para poupança e cujo extrato de movimentações são compatíveis com gastos de subsistência mensal familiar. Nesse contexto, prevalece a presunção jurisprudencial que atribui à quantia depositada uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar, de modo a estender o manto da impenhorabilidade a todas as quantias depositadas em valor de até quarenta salários-mínimos, não importando se depositadas em poupança, ou mesmo se submetidas a movimentações de entradas e saídas, correspondentes a uso como conta-corrente. Verifico, ainda, o perigo de dano, diante da possibilidade de haver a expedição de alvará de levantamento da aludida quantia pela parte exequente. Do exposto, defiro a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025 19:02:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador